Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-50.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-50.2022.8.14.0089

APELANTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800007-50.2022.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800007-50.2022.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ODIVALDO EVANGELISTA MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Melgaço, o qual o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos descritos no art. 157, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 15529805) que no dia 21/01/2022, por volta de 21h30, o apelante invadiu o pequeno comercio das vítimas Orisvaldo Gomes de Moraes e Maria de Oliveira Dias Lima, e tentou subtrair para si coisa alheia móvel (01 (um) TV LED 22 MARCA LG), mediante violência à pessoa.

Narra a peça inquisitória que o ofendido Orisvaldo reagiu ao assalto, travando luta corporal com o recorrente. Ato contínuo, os vizinhos das vítimas imobilizaram o apelante, até a chegada da polícia militar no local.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no artigo 157 e artigo 14, II do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 15529870), contra qual a defesa recorreu (ID 15529878) pugnando por sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas, aplicação do princípio da bagatela imprópria, ou subsidiariamente em eventual condenação, que a pena base fosse fixada no mínimo legal, e que a fração de diminuição de pena oriunda da tentativa fosse arbitrada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), procedendo-se à detração e, por fim, que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID 15529882).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação
(ID 16168614)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do pleito de absolvição – Aplicação do Princípio da Insignificância.

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela incidência da bagatela imprópria.

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal há de se observar alguns requisitos objetivos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada.

Ademais, também se deve analisar dois requisitos subjetivos considerados importantes: a reincidência e os antecedentes criminais do recorrente, visto que o princípio da insignificância deve ser aplicado para que se evite a punição desproporcional de condutas que representem ínfima lesão ao bem jurídico de um terceiro, e que o aparato punitivo estatal seja movimentado diante de situações desnecessárias, todavia, tal princípio não deve ter lugar quando o indivíduo demonstra condutas reiteradas de desrespeito às normas estatais.

Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

No caso dos autos, não se pode desconsiderar a latente ofensividade da conduta do apelante ao agredir a vítima Maria Dias, pessoa idosa, bem como, ao travar luta corporal com o ofendido Orisvaldo objetivando cumprir seu intento, o que não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias a sua vontade, portanto incompatível ao princípio da insignificância, como bem fundamentado na sentença pelo Magistrado a quo:

“(...) 2.3 – SOBRE A INCIDÊNCIA DA BAGATELA IMPRÓPRIA

De maneira subsidiária, a Defesa, em sede de alegações finais, requereu a extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da bagatela imprópria. Aduziu, em síntese, a desnecessidade da aplicação de pena arguindo que não houve lesão às vítimas, que o réu foi significativamente agredido e que ficou preso provisoriamente por cerca de 07 (sete) meses.

Não há como acolher tal pretensão, na medida em que referido princípio aplica-se aos casos em que é desnecessária a incidência de sanção penal, dado o pouco desvalor da conduta, do resultado, à existência de agente sem antecedentes ou primário.

No caso dos autos, o delito, concretamente falando, é grave, praticado mediante violência, com luta corporal entre vítima e agente, sendo que uma das vítimas necessitou de cuidados médicos em decorrência das lesões sofridas, conforme narrado perante o juízo. (...)

Ademais, a presente conduta possui ainda maior caráter de reprovabilidade ao aferir-se que se deu contra duas pessoas, uma delas idosa, com capacidade de reação reduzida. Desse modo, não há como se falar em desnecessidade de aplicação da sanção penal considerando o grau de danos às vítimas e a necessidade de resposta estatal ante o elevado nível de reprovabilidade da conduta.

Diante disso, entendo que a medida mais correta é a condenação do réu. (...)”

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESVALOR DA CONDUTA DO AGENTE. A invasão de domicílio revela o desvalor da conduta do réu e afasta, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.
A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e invasão de residência, como ocorreu na hipótese dos autos, evidencia a efetiva periculosidade do agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POSITIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA BASE. 3. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. Observa-se que a alegação carece de qualquer fundamento, eis que o quantum da pena estabelecido na sentença condenatória, nessa fase, efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. 5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. Observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005009-03.2017.8.14.0059 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/11/2018)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência da bagatela imprópria.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas.

Outrossim, observa-se que a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada nos autos tanto pelas provas orais e documentais produzidas durante o processo como o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Prisão em flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, o qual foi devidamente restituído a vítima conforme Auto de Entrega quanto pela confissão do recorrente.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo a quo levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias a versão acusatória.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

3.
Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e consequências do crime, através de fundamentação idônea conforme se vê:

“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP, observando que a culpabilidade é elevada, vez que a conduta do acusado apresenta maior reprovabilidade, haja vista que agrediu fisicamente duas pessoas, na tentativa de subtração da res furtiva, uma delas (vítima MARIA DE OLIVEIRA DIAS LIMA) pessoa idosa. Merece maior reprovação social a conduta de quem, para subtrair coisa alheia, agride pessoa idosa, com socos no peito, chegando a atirá-la ao chão, como descrito na instrução processual. Não há notícias de condenações transitadas em julgado em nome do acusado antes do cometimento dos crimes aqui apurados. Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não há elementos relevantes nos autos. O motivo do crime, normalmente, é o desejo de obter lucro fácil, elementar a qualquer crime contra o patrimônio, razão pela qual não elevará a pena-base. As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, visto que o prejuízo verificado na espécie é próprio dos delitos patrimoniais, não se verificando qualquer montante exorbitante. As consequências extrapenais do crime são elevadas, pois as vítimas tiveram lesões corporais (atestadas por laudos de exame de corpo de deito acostados no id. 49401552, págs. 1/3) e sobretudo porque a vítima MARIA DE OLIVEIRA DIAS LIMA tem dores até hoje no peito (região dos golpes) e precisou de tratamento médico. O comportamento da vítima não interfere no cálculo. Não há informações concretas da situação econômica do acusado.

Assim sendo, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena para cada circunstância desfavorável e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. (...)”

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da res furtiva para a consumação do delito, independente se os bens foram restituídos.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA APREHENSIO OU AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso vertente, as provas coligidas evidenciam que ocorreu a inversão da posse da res furtiva, visto que, após o réu ter sido detido, a vítima constatou que o acusado havia subtraído do interior do veículo seus documentos, carteira porta cédulas e certa quantia, os quais não foram recuperados, consumando-se, assim, o crime do artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801707-26.2021.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023)

Com relação a segunda fase, o Magistrado reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, a qual aplicou, reduzindo em 1/6 do
quantum
da pena.

Ademais, como a pena prevista para o crime de roubo, na sua forma tentada, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (um a dois terços) em razão do delito não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do artigo 14, Inciso II e parágrafo único do Código Penal, verifica-se que a diminuição de 1/3 (um terço) fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias - multa, mostra- se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do CPB, pois apontou claramente os elementos acidentais mais graves do delito.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024